Tribunal: STF
Processo: ARE 1257026
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 5.5.2020, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(doc. 12).
    Contra essa decisão o agravante interpôs agravo regimental (doc. 14).
    Em 16.6.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal agendado para começar em 26.6.2020.
    2. Em 27.5.2020, pela Petição/STF n. 47.520/2020, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo alega que “a presente discussão cinge em torno do reconhecimento da constitucionalidade, à luz do artigo 7º, inc. IV, da Constituição Federal, das multas administrativas aplicadas pelo CRFSP, cujo valor inicial foi meramente fixado com base em salário mínimo, sem qualquer utilização do salário mínimo como índice de atualização de seu valor monetário” (fl. 1, doc. 21).
    Afirma que “essa particularidade que o caso concreto apresenta, ante a notória constitucionalidade das multas meramente aplicadas (e não corrigidas) com base em número de salários mínimos, [possa ter] passado despercebido por esta Exma. Sra. Ministra Relatora” (fl. 4, doc. 21).
    Requer “seja julgado em sessão presencial, para que a matéria possa ser objeto de ampla reflexão, esclarecendo eventuais confusões que possam impedir a utilização desse imprescindível instrumento de fiscalização que é a aplicação de multas administrativas” (fl. 4, doc. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará em cada qual a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    5. O agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros.
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial dos presentes embargos de declaração.
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora